Tribunal: TJES
Processo: 5002100-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002100-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO MOREIRA e outros

AGRAVADO: SANDRO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LUIZ EDUARDO MOREIRA e KEITYARA GOMES SERRA contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de SARA KRUGER BORLOT e SANDRO PEREIRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da justiça gratuita com base nos documentos inicialmente apresentados, ou se a ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após intimação específica para tanto, justifica a manutenção do indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção
iuris tantum
(relativa) de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do CPC.

Havendo elementos nos autos que gerem dúvida sobre a real capacidade financeira da parte, é facultado ao magistrado determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC.

No caso, identificadas inconsistências nos autos (despesas veiculares, declarações genéricas de "autônomos" e declarações de imposto de renda idênticas para ambos os Agravantes), os Recorrentes foram intimados a apresentar documentos complementares para demonstrar a alegada insuficiência financeira.

Os Agravantes, embora devidamente intimados, quedaram-se silentes e não colacionaram as provas de efetiva realidade financeira solicitadas.

A omissão em comprovar a hipossuficiência após determinação judicial impede a verificação do binômio possibilidade-necessidade e afasta a presunção de veracidade da declaração inicial, tornando imperioso o indeferimento do benefício assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de LUIZ EDUARDO MOREIRA e KEITYARA GOMES SERRA desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa física (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa e pode ser afastada pelo julgador.

É dever da parte comprovar a insuficiência de recursos quando intimada especificamente para tanto, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A inércia da parte em apresentar os documentos solicitados pelo juízo para aferir a condição de hipossuficiência acarreta o indeferimento do benefício da justiça gratuita, por ausência de comprovação dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 571.737/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS; STJ, REsp 1.196.941/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002100-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO MOREIRA E KEITYARA GOMES SERRA

AGRAVADOS: SARA KRUGER BORLOT E SANDRO PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
LUIZ EDUARDO MOREIRA
e
KEITYARA GOMES SERRA
face a decisão que lhes negou os benefícios da justiça gratuita, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais proposta face a
SARA KRUGER BORLOT
e
SANDRO PEREIRA.

Aduzem os Agravantes não possuírem a capacidade econômica descrita pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, afirmando que apresentaram documentos que corroboram sua hipossuficiência, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda, demonstrando que sua renda mensal é inferior a três salários-mínimos e que a maior parte do montante está comprometida com despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde e educação.

Pois bem.

Conforme deixei assente na minha manifestação inicial nestes autos, entendi por bem conferir efeito suspensivo ao recurso, a não permitir que a decisão recorrida resulte consolidada a ponto de extinguir a ação de origem, pois vislumbrava a existência de uma realidade ainda obscura a respeito do direito dos Autores-Recorrentes à gratuidade da justiça.

Assim, deixei muito claro que estava condicionando o deferimento do benefício assistencial à comprovação da incapacidade econômica, a teor do artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, uma vez que não havia nos autos elementos suficientes a prova a demonstrar a real condição financeiro-econômica dos Autores, a inviabilizar a análise do pleito.

Lembro que destaquei a seguinte realidade do caso concreto:

“De fato, há uma série de despesas com o veículo que teriam sido suportadas pelos Agravantes que denotam cerca capacidade econômica. Ademais, entendo ainda nebulosa a origem da renda dos Agravantes e seu real valor, declarando-se, ambos, “autônomos”, sem esclarecer, em concreto, sua capacidade econômica, havendo, ainda, extratos bancários que denotam deterem os Agravantes outras constas bancárias para além daquelas demonstradas nos autos.

No mais, causam estranheza os comprovantes de declaração de imposto de renda acostados, que revelam-se rigorosamente idênticos para ambos os Agravantes.

Portanto, de certo que há uma realidade que precisa ser melhor esclarecida nos autos.

Como cediço, é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

De certo que, assim como a condição financeira favorável não poderá ser presumida, a insuficiência de rendimentos deverá também ser minimamente demonstrada.

(...)

Nesse contexto, importa consignar que a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça e somente em razão de tal preceito é que tenho por bem conferir
efeito suspensivo
ao presente recurso, visando não obstar, de plano, a prestação da tutela jurisdicional, a permitir, mais uma vez, que tragam os Recorrentes esclarecimentos concretos sobre sua real capacidade financeira a corroborar o alegado em sua exordial recursal.

Assim, no fim único de se evitar a extinção prematura da ação por falta de pagamento das custas iniciais, confiro ao presente recurso EFEITO SUSPENSIVO, a não permitir que a decisão recorrida resulte consolidada a ponto de extinguir a ação de origem,
que deve ter seu curso normal até decisão distinta
.

Nesta ótica, confiro aos Agravantes o prazo de 05 dias para a juntada de documentos outros, aptos a demonstrar sua condição de insuficiência financeira, o que faço no fim único de viabilizar a concessão definitiva do benefício assistencial, e evitar a extinção da ação.
".
(sublinhei).

Nesse contexto, cumpre destacar que “(...)
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.”
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014).

Assim, como cediço, a declaração de hipossuficiência possui presunção
i
uris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo.

No caso, mesmo instado a tanto, negaram-se os Agravantes em colacionar provas de efetiva realidade financeira, quedando-se silentes mesmo diante do expresso chamado a provar nos autos sua condição financeira.

Logo, resta imperioso concluir que não vejo nos autos a existência de elementos informativos atuais e fidedignos capazes de permitir a análise da condição econômica dos Recorrentes, a retratar uma realidade manifestamente incompatível com aqueles que almejam a concessão do benefício assistencial pretendido.

Assim, nos dizeres do STJ,
“
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Reitero que mesmo após serem instados a trazer aos autos provas de sua capacidade financeira, omitiram-se os Recorrentes quanto a realidade de sua condição econômica, a inviabilizar, por completo, a concessão da gratuidade pretendida.

Portanto, não provam os Recorrentes sua renda ou possuírem despesas exorbitantes e habituais capazes de inviabilizar a satisfação das custas e despesas processuais, não trazendo aos autos nenhum elemento mínimo de informação a justificar sua pretensão, isso, frise-se, mesmo após ser intimada a tanto, a inviabilizar a formação de entendimento distinto, senão, o de indeferimento do benefício assistencial.

Assim, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.